Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COMUM E HEDIONDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO CONCURSO FORMAL EM CONCURSO MATERIAL EM BENEFÍCIO DO RÉU PARA CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É importante salientar que no concurso de crimes, a unificação das penas procede de ficção jurídica feita para beneficiar o acusado que, no caso de concurso formal, tem o tratamento abrandado em razão do mesmo elemento subjetivo no ato delituoso.
2. Não há o que se falar em incidir a fração de progressão de crime comum sobre o acréscimo decorrente do concurso formal, porquanto os crimes mantêm sua natureza autônoma, de modo que se deve considerar a pena fixada para o crime comum antes da aplicação da majorante do concurso formal.
3. Resulta em decisão mais benéfica ao recorrente a aplicação de fração de progressão de regime prevista para cada crime na execução das penas como se fossem delitos em concurso material.
4. Deve-se considerar cada espécie de crime (hediondo e comum) para que os benefícios penais sejam aplicados de forma separada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.